Tribunal: TJPA
Processo: 0815428-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815428-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIEL DOS SANTOS VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Fundamentação idônea. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de JULIEL DOS SANTOS VASCONCELOS, preso preventivamente em 15/04/2024, acusado de extorsão, incêndio e associação criminosa, com fundamento na participação em facção criminosa “Comando Vermelho” e prática de retaliação contra comerciante. A defesa alega falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e excesso de prazo para oferecimento da denúncia e apreciação do pedido de revogação da prisão, formulado em 22/08/2024. Requer a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; e (ii) determinar se houve excesso de prazo na tramitação do processo, em especial no oferecimento da denúncia e na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pela presença de fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa e pela gravidade concreta dos crimes praticados, incluindo incêndio criminoso com grande prejuízo financeiro, configurando risco de reiteração delitiva.

4. A decisão judicial considerou elementos concretos dos autos, como provas e depoimentos coletados durante a investigação, que apontam a participação ativa do paciente na organização criminosa, justificando a necessidade de custódia preventiva.

5. Medidas cautelares alternativas à prisão foram consideradas inadequadas para o caso, em razão da periculosidade evidenciada e do risco concreto de novos delitos.

6. Em relação ao excesso de prazo, verifica-se que o processo vem sendo impulsionado regularmente, não havendo inércia judicial. A demora para oferecimento da denúncia decorre da complexidade do caso e da remessa dos autos entre juízos devido à competência do Juízo de Combate ao Crime Organizado, recebendo a vara especializada os autos somente em 18/10/2024.

7. A apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não se configura como injustificadamente demorada, estando pendente de manifestação do Ministério Público, que recebeu os autos em 21/10/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.A presença de elementos concretos que evidenciam a periculosidade e a participação em organização criminosa justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, com fundamentação idônea na garantia da ordem pública.

2. A complexidade do caso e a necessidade de remessa dos autos ao juízo competente afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo vem sendo regularmente impulsionado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 316; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de J
ULIEL DOS SANTOS VASCONCELOS, preso no dia 15/04/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos nos artigos 158, § 1º, 250 § 1º e 288, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806477-63.2024.8.14.0401.

Alega, fundamentalmente, a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, realizado no dia 22/08/2024. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com a expedição do respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que:

“Cuida
-se de inquérito policial instaurado para apurar as possíveis práticas das condutas tipificadas nos artigos 158, §1y, 250, §1°, I e 288 todos do CPB (extorsão, incêndio e associação criminosa).

Consoante mencionado no relatório policial ID.112805830 - Pág. 41, agentes delitivos "divididos por cargos e funções", participantes da organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", vêm praticando o crime de extorsão em face de comerciantes locais, a pretexto de lhes garantir "segurança", sob ameaça de que, caso os comerciantes não procedam com o repasse de dinheiro aos criminosos, serão alvo de "vandalismo, roubo, incêndio (como o caso ora analisado) e até assassinatos".

Com efeito, no caso dos autos, a vítima Leandro Lopes Menescal, proprietário da loja "Leleco Lar", "recebeu um telefonema de número suprimido", de um interlocutor que dizia fazer parte do Comando Vermelho, segundo o qual, a referida vítima "deveria fazer pagamentos para a facção".

Ocorre que, a vítima "optou por desligar a chamada" e, "como forma de resposta", "os líderes locais da facção (sejam os que estão homiziados no Rio de Janeiro, dando ordens por telefone, sejam os seus comandados que são verdadeiros procuradores dos mesmos nessa cidade), resolveram organizar uma retaliação" ao comerciante.

Em sequência, consta nos autos que os indiciados "decidiram" incendiar a loja da vítima, "o que efetivamente foi feito, após planejamento do bando, que foi efetivado no dia 23 de fevereiro e causou um prejuízo ainda incalculável, superando o milhão de reais", circunstância que levou ao encerramento da atividade comercial da loja.”

Quanto a ausência de fundamentação do decreto preventivo, esse argumento não merece prosperar, tendo em vista que o decreto se encontra satisfatoriamente fundamentado na garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal, uma vez que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A presente Corte, após análise dos autos, reconhece que a decisão do juízo demonstrou, de forma convincente, a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A decisão fundamenta-se em indícios robustos da autoria e da materialidade delitivas dos crimes.

A decisão demonstra a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ter participado do incêndio causado na casa da vítima, sendo integrante da organização, o que configura um risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade da manutenção da custódia preventiva, sem nenhum fato novo que justificasse a sua revogação, estando ela devidamente fundamentada.

Ademais, verifica-se que a decisão se baseia em elementos concretos do processo, como as provas coletadas durante as investigações, e os relatos de testemunhas que confirmam a participação do paciente na organização criminosa, que justificam a sua segregação.

Assim, conclui-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

Conforme a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, qualidades pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se que não há demora injustificada do judiciário nesse sentido, uma vez que o fato da denúncia ainda não ter sido oferecida se deu pela complexidade do caso, senão vejamos.

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada no dia 15/04/2024.

Houve manifestação do Ministério Público quanto ao declínio de competência no dia 13/05/2024.

Houve a remessa dos autos no dia 20/06/2024.

Não houve manifestação da promotoria de justiça de Combate ao Crime Organizado, razão porque houve uma segunda remessa no dia 23/07/2024.

No dia 22/08/2024 houve pedido de revogação da prisão preventiva do coacto.

O ministério Público-GAECO se manifestou nos autos pela fixação de sua competência no dia 08/09/2024.

No dia 11/09/2024, o Juízo Comum se declarou incompetente para atuar no processo e remeteu os autos a Vara de crime Organizado.

Recebidos os autos no Juízo competente no dia 18/10/2024.

No dia 21/10/2024, foi certificado que o coacto se encontra preso na Central de custódia provisória de Santa Izabel, e o Juízo encaminhou os autos ao Ministério Público para requerer ou propor o que entender de direito.

Atualmente, os autos aguardam manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de prisão preventiva e oferecimento da denúncia.

Dito isto, verifica-se que não houve inércia do Juízo inquinado coator nos autos, a denúncia não foi oferecida diante do declínio de competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado, portanto, não prospera o pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo vem sendo constantemente impulsionado.

Também não há que se falar em demora na apreciação do pedido de prisão preventiva, uma vez que os autos foram encaminhados ao Juízo competente apenas no dia 18/10/2024, e aguarda a manifestação do Ministério Público para decisão. Não havendo demora injustificada nesse sentido.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 04 de novembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/11/2024